Tribunal: STF
Processo: Rcl 51072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM DA 6ª RAJ, da Comarca de Ribeirão Preto/SP, porquanto, sem fundamentação idônea, determinada a submissão prévia do reclamante a exame criminológico, como requisito para concessão de progressão de regime.



    Narra o reclamante que, havendo atingido o requisito objetivo para progressão de regime, teve a progressão de regime condicionada pelo Juízo da execução “em decisão padrão, sem qualquer análise do caso concreto”.



    Em 14 de dezembro de 2021, determinei fossem solicitadas informações à autoridade reclamada (eDOC 5).



    As informações prestadas fazem referência ao ato reclamado e revelam que o cumprimento do requisito temporal estaria previsto para 13 de janeiro de 2022 (eDOC 12).



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    4. No caso concreto, noto que a medida foi determinada com os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 214): 



    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu crime hediondo, cuja denominação legal fala por si quanto à gravidade da conduta praticada, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que legitima a providência acima alvitrada. 



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.”



     Como se vê, a realização de exame criminológico foi determinada sem fundamentação idônea, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante. Com efeito, não há indicação da base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado ou a periculosidade do acusado.



    Mencionar, sem outras ponderações, que o exame se justifica porque o crime em questão é hediondo não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Cito, a esse respeito, o seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO E DO RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Prejuízo da reclamação por perda superveniente do objeto e, por via de consequência, do respectivo agravo regimental.



    (Rcl 29615 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico ou apresentando devida fundamentação concreta, consoante as balizas delineadas na SV n. 26 desta Suprema Corte.



    Comunique-se, com urgência (inclusive por fax, se necessário), ao respectivo Juízo da Execução Criminal. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente